Tribunal: TJSP
Processo: 1012932-24.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Sentença de procedência para o fim de determinar à requerida que forneça a cobertura necessária para o tratamento do autor, pelo método ABA. Condenação, ainda, ao pagamento de danos morais em R$ 6.000,00. Inconformismo. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista. Sentença de procedência para o fim de determinar à requerida que forneça a cobertura necessária para o tratamento do autor, pelo método ABA. Condenação, ainda, ao pagamento de danos morais em R$ 6.000,00. Inconformismo. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Aplicação das súmulas 102 e 96 deste E. Tribunal de Justiça. Agência reguladora que não pode limitar a cobertura de forma a tornar inócuo o tratamento do paciente. Dever da operadora em fornecer tratamento integral, sem limite anual de sessões. Danos morais, contudo, incabíveis. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da contratante. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar os danos morais.